Tribunal: TJDFT
Processo: 0805294-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. LEI DISTRITAL 3.804/06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: ““Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à restituição da diferença entre o valor recolhido de ITCD incidente sobre a doação do imóvel de n. 315, localizada no Setor Hoteleiro Norte – SHN, Quadra 1 (um) – Edifício Le Quartier, Bloco “A” – Conjunto “A” (R$ 14.688,46) e o obtido com base no valor atribuído à doação (R$ 8.430,40), ou seja: R$ 6.258,06 (seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).”
3. Esclarece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, não devendo necessariamente, coincidir com o valor negociado entre as partes. Portanto, o lançamento está de acordo com a legislação vigente e com o último lançamento tributário. Acrescenta ainda, que a sentença a quo, desconsiderou a presunção de legitimidade do ato administrativo e a competência da Administração para definir o valor venal do imóvel. Caso a sentença seja mantida, que seja aplicada a correção monetária pela taxa SELIC. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o GDF não agiu conforme os preceitos legais, pois, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base do IPTU. Requer a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. Analisar: i)qual deverá ser o valor do ITCD, valor declarado na transmissão do imóvel ou o valor atribuído pela Fazenda Pública; e ii) correção monetária sobre a repetição do indébito.
IV. Razão de Decidir
6. O recorrido recebeu, por doação, o imóvel comercial constituído em 01 (uma) sala comercial de n. 315, localizada no Setor Hoteleiro Norte – SHN, Quadra 1 (um) – Edifício Le Quartier, Bloco “A” – Conjunto “A”, com área privativa de 40,57 m2 devidamente registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – matrícula 108.527. Sendo atribuído, pelos donatários, o valor de R$ 210.760,00 (duzentos e dez mil, setecentos e setenta reais).
7. A apresentação da Escritura Pública de Doação, ID 70881995, pág. 1/3, restou comprovada a doação, onde os donatários declaração o valor do bem imóvel em R$ 210.760,00 (duzentos e dez mil, setecentos e sessenta reais).
8. Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITCD a quantia de R$ 367.211,47 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e onze reais e quarenta e sete reais), ID 70881996.
9. Conforme artigo 2o, inciso II, da Lei Distrital 3.804/06, preconiza que o ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direito havidos por doação. O artigo 7o que a base de cálculo do Imposto, nos casos de doação é: “II - nas transmissões por doação, o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos.” e no § 2o: “O valor venal de que trata este artigo será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo.”, e no § 4o: “Para efeito de cálculo do Imposto, prevalecerá o valor declarado pelo sujeito passivo quando este for superior ao valor da avaliação da administração.”.
10. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte/donatário, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 7o, § 2o da Lei Distrital 3.804/06, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte/donatário e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração.
11. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.".
12. Tema 1.113 do STJ, que trata da base de cálculo do ITBI, também pode ter aplicação no ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), especialmente quando envolve doações ou heranças de imóveis. A tese do STJ, que define a base de cálculo do ITBI como o valor de mercado do imóvel, não vinculado ao valor venal do IPTU, pode ser estendida ao ITCD quando a transmissão envolver bens imóveis.
13. Não prospera a tese do recorrente de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação.
14. Em relação a correção monetária entendo não ter razão o recorrente. A Sentença determinou a correção pela taxa Selic, sem ocorrência de juros, pois já contabilizado pelo referido índice.
15. Nesse sentido: Acórdão 1975935, 0742645-42.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025; Acórdão 1975957, 0762789-37.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital 3.804/06;
Art. 148 do CTN; e
Tema 1.113 do STJ.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1975935, 0742645-42.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025;
Acórdão 1975957, 0762789-37.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.